Tribunal: TJMT
Processo: 1002654-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002654-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (IMPETRANTE), RAFAEL RAVAGNANI registrado(a) civilmente como RAFAEL RAVAGNANI - CPF: 024.889.931-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA - CPF: 044.437.921-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ETALIVIO ARAL AMARILHA - CPF: 356.084.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA - CPF: 025.558.391-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 603.794.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP –
2.

ALEGADO

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO –
3. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E OBSTAR REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando-se os pressupostos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, não se verificando, portanto, a alegada ausência de justa causa para a manutenção da medida extrema.

2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta, tendo em vista a complexidade da ação penal, que envolve múltiplos réus e a prática de delitos graves, não caracterizando desídia por parte do Judiciário. O princípio da razoabilidade deve ser observado, considerando-se as peculiaridades do caso e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

3. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública ao caso concreto, ainda que detentor de predicados pessoais favoráveis, diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, justificando-se a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pelo douto advogado Dr. JONATAS PEIXOTO LOPES em favor de
RAFAEL RAVAGNANI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve sua prisão preventiva, nos autos da Ação Penal n. 1014862-44.2023.8.11.0042, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, além do art. 1º da Lei n. 9.613/98.

Colhe-se da inicial que a autoridade policial, após extensiva investigação sob a Operação “
MAXIMUS”
, apresentou farta documentação probatória, incluindo relatórios de inteligência, interceptações telefônicas, e evidências de transações financeiras, que apontam o envolvimento de
RAFAEL RAVAGNANI
como líder da associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes na modalidade “
delivery
”.

A defesa, por sua vez, arguiu, principalmente, a falta de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, o excesso de prazo na formação da culpa, além de pleitear a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como ser primário, possuir residência fixa e exercer atividade lícita.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para a revogação/relaxamento da prisão preventiva mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPC.

Instruem o feito os documentos acostados ao IDs. 201482151 a 201483650.

O
writ
foi distribuído inicialmente para a relatoria, em substituição legal, do eminente Des. José Zuquim Nogueira, oportunidade em que foi indeferida a liminar pleiteada (ID. 201725191).

Na sequência, aportaram as informações da d. autoridade inquinada coatora (IDs. 202830674 a 202830677), bem como o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela
denegação da ordem
(ID. 205637661), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
- Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão preventiva decretada - inconformismo –
1.
Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência – fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – prisão necessária para evitar a reiteração delitiva - predicados pessoais favoráveis - irrelevância -
2.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, inciso I, do CPP –
3.
Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva –
4.
Almejado restabelecimento do status libertatis, sob o argumento de que caracterizado o constrangimento ilegal decorrente de cúmulo prazal na formação da culpa - inocorrência - prazos procedimentais fixados em torno de 180 [cento e oitenta] dias - encarceramento que perdura por aproximadamente 140 [cento e quarenta] dias - lapso para a conclusão da instrução processual não extrapolado - feito complexo – pluralidade de réus – paciente custodiado fora do distrito da culpa - contagem que deve se dar de maneira englobada - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

A partir da transferência do d. Relator originário para outra Câmara deste Tribunal, em 23/02/2024, manteve-se a vinculação dos autos à cadeira deste Gabinete 02, pertencente à 2ª Câmara Criminal, de modo que o presente
writ
foi encaminhado à minha Relatoria segundo o critério do art. 66-E do RI/TJMT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e, uma vez identificadas às condições da ação, submeto o presente
writ
a julgamento.

Sobressai dos autos que o paciente
RAFAEL RAVAGNANI
fora preso em
25/10/2023
, na comarca de Uberlândia/MG, cuja prisão havia sido decretada em
08/10/2023
, após representação da autoridade policial e concordância do órgão ministerial, nos autos da Representação Cautelar n. 1013446-41.2023.8.11.0042, com objetivo de assegurar a ordem pública, dada a gravidade do delito, bem como a fim de obstar a reiteração delitiva, cabendo destacar os seguintes trechos:

“Vistos etc,

A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Delegado de Polícia Gutemberg de Lucena Almeida, da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) representa pelo
DECRETO da PRISÃO PREVENTIVA
de Etalivio Aral Amarilha, vulgo “Maximo”, Jessica Nayara de Souza Viana, Pablo Deolindo Prado Saraiva, Marcos Gonçalves de Queiroz e
Rafael Ravagnani
, e pela
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E BUSCA EXPLORATÓRIA
dos mesmos alvos e de Aberides da Cruz Souza,
COMPARTILHAMENTO DE PROVAS e BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS AOS INVESTIGADOS E UTILIZAÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
em relação aos representados, qualificados nos autos, tendo em vista a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 1º da Lei n.º 9.613/98.

A representação veio instruída com os Relatórios Policiais n.º 2023.13.61103, 2023.13.40149, e 2023.13.29427, cópia do Auto de Prisão em Flagrante de Jessica Nayara de Souza Viana e documentos correlatos, contrato de locação de veículo e informações prestadas por operadoras de telefonia e instituições bancárias.

O Ministério Público manifestou-se favorável à representação (id. 127436810).

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

(...)

II – Contextualização fática

Narra a d. autoridade policial o andamento de investigações instauradas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) para apuração da existência de uma estável e permanente associação voltada a prática do crime de tráfico de drogas pela modalidade denominada “delivery”, atuando nesta Capital.

As diligências compiladas nos relatórios policiais culminaram com a prisão em flagrante de uma das representadas, Jessica Nayara de Souza Viana, autos n.º 1006567-18.2023.8.11.0042, e com ela apreendidos entorpecentes que, segundo a autoridade policial, seriam levados aos usuários depois de pedidos via aplicativo de mensagens, em atuação no modus operandi comum à associação formada pelos representados.

A autoridade policial logrou êxito em identificar, após a quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido com Jessica Nayara de Souza Viana, associado aos dados fornecidos pelas empresas de telefonia lastreados na medida cautelar n.º 1008981-86.2023.8.11.0042, de forma individualizada e pormenorizada, a existência do grupo criminoso que atua na narcotraficância de drogas notadamente na Região Metropolitana da Capital mato-grossense.

Portanto, lastreado nas diligências investigativas, pugna a autoridade policial pela busca e apreensão, quebra de sigilo de dados, compartilhamento de provas, bloqueio de valores e, ainda, pela decretação da prisão preventiva dos integrantes do grupo, como medidas necessárias assecuratórias e para coleta de provas, revelando com maior acuidade a estrutura da associação e possíveis outros integrantes, bem como para repressão a narcotraficância nesta urbe.

III - Prisão Preventiva

Nesse contexto fático investigativo, importante consignar que a presente medida cautelar possui como fundamento os autos do Inquérito Policial n.º 254/2023 – DRE, investigações desmembradas do Inquérito Policial n.º 242/2023 – DRE (este último que investigou a prática do crime de tráfico de drogas pela representada Jessica Nayara de Souza Viana, a partir de sua prisão nos autos n.º 1006567-18.2023.8.11.0042, com a finalidade de desvelar os integrantes da associação para o tráfico e a prática do tráfico de drogas pelo método delivery nesta Capital.

Por conseguinte, malgrado a conexão entre os autos da ação penal n.º 1008090-65.2023.8.11.0042 em trâmite perante a 13º Vara Criminal de Cuiabá, onde se processa o crime de tráfico de drogas supostamente praticado pela representada Jessica Nayara de Souza Viana, do qual decorre a medida cautelar n.º 1008981-86.2023.8.11.0042, cujos relatórios e diligências serviram de substrato para a presente representação, denota-se ter sido instaurado novo Inquérito Policial n.º 254/2023 – DRE, para continuidade das investigações, quanto a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, descortinando os demais integrantes, devendo-se destacar, ainda, que, no que tange a representada Jessica Nayara de Souza Viana, já processada pelo crime de tráfico de drogas, a presente medida cautelar cinge-se
tão somente à prática da associação para o tráfico
,
crime não englobado pela ação penal em seu desfavor
, razão pela qual não há que se falar em bis in idem.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se a prova da
materialidade
pelos relatórios técnicos e de investigação carreados aos autos, bem como pelo Auto de Prisão em Flagrante de Jessica Nayara de Souza Viana, n.º1006567- 18.2023.8.11.0042, do qual consta o Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2023.110160-A02, que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (24,95 g) e Cannabis Sativa L. (2,23 g, 0,71 g, 230,07 g e 750 g) (id. 125551820).

Não obstante, atenta ao caso concreto e a linha investigativa adotada pelo delegado de polícia condutor das investigações, que a ausência de apreensão de entorpecentes, neste momento, em posse dos demais supostos integrantes da associação, não obsta a comprovação da materialidade delitiva
do crime de tráfico de entorpecentes, porquanto suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios coligidos ao caderno investigativo, como as transcrições parciais extraídas da medida cautelar nº 1008981-86.2023.8.11.0042 e as circunstâncias fáticas
que culminaram na instauração do Inquérito Policial para o desmantelamento de eventual associação criminosa. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Ora, entender de outra forma, seria o mesmo que dar carta branca aos traficantes, pois, a atuação policial ficaria sempre refém da apreensão do entorpecente em flagrante, à revelia de todos os atos executórios praticados pela associação criminosa, que s.m.j., necessariamente não colocam a “mão” no entorpecente, como mentores intelectuais do crime.

Os
indícios
de autoria são suficientes e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados tal como revelado nas investigações. Vejamos:

(...)

5. Rafael Ravagnani

Por derradeiro,
Rafael Ravagnani é apontado nas investigações como líder da associação
. Utilizando o numeral (65) 99987-1813, cadastrado em seu nome,
Rafael supostamente controla os pedidos e as rotas da “equipe”. Aluga carro em seu nome para serem utilizados por Jessica no delivery dos entorpecentes
(HB20, Placa RAX1A25, que foi apreendido na prisão em flagrante de Jessica).

O vínculo de liderança e associação estável e permanente ressai dos trechos dos diálogos
a seguir colacionados:

(...)

Outrossim, em outro ponto dos diálogos, Rafael alerta Jessica sobre possíveis pontos de blitz policial em sua rota de entrega:

(...)

Ademais,
nos relatórios encontram-se colacionados diversos diálogos e remessas de comprovantes de pagamentos entre Rafael e Jessica, supostamente envolvendo o tráfico de drogas, com determinações do representado exaradas quanto a mencionada “rota” de entrega das drogas aos consumidores
.

Portanto, do conjunto probatório coligido no bojo dos autos,
cuja investigação se alonga por meses
, extrai-se elementos probatórios suficientes a sustentar as medidas cautelares perseguidas pelo condutor das investigações contra os alvos,
eis que demonstram, quantum satis, que os representados atuam de forma estável e permanente na narcotraficância nesta Capital
, sendo Etalivio Aral Amarilha, vulgo “Maximo”, responsável pela coleta dos “pedidos” e repasse dos valores que recebe em sua conta bancária; Jessica Nayara de Souza Viana e Marcos Gonçalves de Queiroz, vulgo “Sr. Lula”, responsáveis pela organização e realização da “rota de entrega” das drogas; Pablo Deolindo Prado Saraiva, vulgo “Mestre”, apontado como tendo a função de armazenamento dos entorpecentes e
Rafael Ravagnani, por sua vez, com a função de liderança do grupo, com controle sobre a atividade dos demais associados, forma e modo de entrega, aluguel dos carros, recebimento e repasse de valores
.

O
fumus comissi delicti
, portanto, é consequência de extensa e minuciosa operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) – Operação “MAXIMUS”, que, por intermédio de medidas cautelares devidamente representadas e deferidas judicialmente, logrou êxito em apontar os alvos que supostamente praticam a narcotraficância de drogas pelo método delivery nesta Região Metropolitana, bem como o modus operandi engendrado, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada. Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
da medida cautelar extrema, para
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
. Explico:

Trata-se da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), que,
no caso concreto dos investigados, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento
.

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

No caso concreto, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) – por meio da Operação “MAXIMUS”, desvelou a prática permanente e organizada do crime de tráfico de drogas, pela modalidade delivery, supostamente perpetrada pelos representados, especializada na comercialização de drogas, fornecidos nos endereços que indicados pelos compradores
.

O nível de desfaçatez é evidente.
Aos usuários é repassada uma espécie de “mensagem automática” na qual são solicitados os dados do comprador, “nome do Bairro, localização e forma de pagamento”, para possibilitar a prefalada, organização da “rota”, demonstrando a contumácia e quiçá profissionalização na narcotraficância como verdadeiro meio de vida, ao arrepio da lei e em prejuízo extremado à sociedade, em diversos aspectos
. Aos infratores o lucro fácil, à sociedade, resta às mazelas sociais, econômicas, à saúde e segurança públicas, entre tantos outros aspectos.

O abalo a
ordem pública
, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A imagem de “sucesso” e “despreocupação” pelos integrantes ostentada perante a sociedade e aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal.

Importante salientar que a forte estrutura revela que a necessidade da medida se denota, também, ante a imperiosa tentativa de impedir a continuidade delitiva pelos representados, retirando de forma cautelar seus agentes e articuladores.

O
risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados
. Vejamos:

1.
Rafael Ravagnani responde uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.º 0028738-25.2019.8.11.0042
;

(...)

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado à suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela associação para o tráfico,
não será contida com medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos através das redes sociais e aplicativo de mensagens, para a prática do tráfico de drogas, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário. O mesmo entendimento ocorre no caso de uma possível prisão domiciliar. Por essas circunstâncias a medida extrema é, ao menos nesse momento, a única eficaz para interromper a continuidade dos crimes.

(...)

O deferimento da medida pleiteada, igualmente, é compatível e imperioso ante os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no combate ao tráfico de entorpecentes, nos termos da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas (Decreto nº 79.388/77) e Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Decreto nº 154/91), dos quais é signatário.

Tais fatos
demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção
, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Por derradeiro,
a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade dos agentes que integram a associação de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também que a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto
.

(...)

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial,
com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
ETALIVIO ARAL AMARILHA, VULGO “MAXIMO”, JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA, PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA, MARCOS GONÇALVES DE QUEIROZ
e
RAFAEL RAVAGNANI, para garantia da ordem pública
.” (Cf.
ID. 202830677 - Pág. 3 a 36; g. n.)

Trasladado o incidente n. 1013446-41.2023.8.11.0042 para os autos de Ação Penal n. 1014862-44.2023.8.11.0042, os autos foram redistribuídos ao Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual,
em 06/02/2024,
manteve a prisão preventiva do paciente e outros 03 (três) corréus, consoante fragmento da decisão:

“Vistos, etc.

Trata-se de
DENÚNCIA
ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
Rafael Ravagnani, Etalívio Aral Amarilha, Jéssica Nayara de Souza Viana, Pablo Deolindo Prado Saraiva e Marcos Gonçalves de Queiroz,
ante a suposta prática, em tese, de crimes previstos na Lei 11. 343/06 (id. 137573537).

(...)

Compulsando os autos, denota-se que a prisão preventiva decretada na Medida Cautelar n. 1013446-41.2023.8.11.0042 em desfavor dos réus JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA, RAFAEL RAVAGNANI, PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA e ETALIVIO ARAL AMARILHA foram regularmente cumpridas em 24/10/2023 (Id. 139733903).

Desse modo, persistindo os pressupostos e requisitos da constrição cautelar, aliada a inexistência de mudança fático-processual que justifique a soltura dos acusados, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP,
MANTENHO
a prisão preventiva de
JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA, RAFAEL RAVAGNANI, PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA e ETALIVIO ARAL AMARILHA
, redundando nos fatos e fundamentos exarados na r. decisão proferida na Medida Cautelar n. Medida Cautelar n. 1013446-41.2023.8.11.0042
”. (
Vide
. ID. 202830675 - Pág. 6).

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de manter a prisão preventiva
, dado que, ao contrário do alegado na inicial, constato que
não restou comprovado o constrangimento pelo excesso de prazo
na formação da culpa propalado pelo impetrante, mormente ao se considerar que a Lei nº 11.343/06 ampliou o prazo para o término da instrução criminal, passando-o para 180 (cento e oitenta) dias, não havendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo, quando o paciente encontra-se preso por prazo inferior; como
in casu
.

Ademais, não se pode olvidar que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades de cada caso, sobretudo no que tange a prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, com pluralidade de réus representados por defesas distintas, de forma que a quantidade de denunciados, gera, por conseguinte, demora nos atos processuais, sem falar no deslocamento de competência do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT para a 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Logo
, não denoto qualquer desídia a ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a caracterizar constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão do remédio constitucional postulado nestes autos
.

Importante frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha justamente nesse sentido, sendo pacífico o entendimento de que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis; como também que os prazos processuais previstos na legislação devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), considerando cada caso e suas particularidades, conforme se vê:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO
. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DE REVISÃO DA CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A aferição

do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo
, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo,
não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais,
o relativo atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem vários réus, com a necessidade de expedição de cartas precatórias, oitivas das vítimas e testemunhas
, bem como à crise de saúde pública em razão da pandemia da covid-19. 3. Os temas referentes à falta de reavaliação das prisões e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não foram tratados pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do recurso nessa parte. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ. RHC n. 156.793/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/03/2022, DJe 21/03/2022) (g.n.)

Cumpre registrar, também, que os prazos que constam na lei de regência servem apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal na apuração dos fatos, daí porque não se pode falar em ilegalidade da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo quando não restar demonstrado que a persecução penal a que responde tramita de forma irregular, com qualquer desídia dos entes estatais.

Desta feita,
não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa
, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Quanto aos requisitos da prisão cautelar
,
observo que são suficientes os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação cautelar da paciente
,
nomeadamente ante a reiteração criminosa
.

Consoante registrado pelo d. juízo singular e confirmado, por este Relator, junto ao PJe de 1º Grau, o paciente figura como réu em outra ação penal prática de crime de mesma natureza (art. 33 da Lei 11.343/06), registrada sob n. 0028738-25.2019.8.11.0042, na qual já houve sentença condenatória – ainda não transitada – apenando
RAFAEL RAVAGNANI
a 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multas.

Tal fato corrobora a imprescindibilidade da prisão preventiva, para acautelar a
ordem pública
, diante da maior gravidade e reprovabilidade das condutas perpetradas, justificada, primordialmente, pela periculosidade social do Paciente, tendo em vista sua
renitência criminosa
, ainda que tal condenação esteja pendente de recurso.

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que
“
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa
e o
risco concreto de reiteração delitiva
justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
”
(STF. AgR no HC n. 138.522/DF. Rel. Ministro Roberto Barroso. 1ª Turma. DJe 19/6/2017; g. n.)

A jurisprudência deste Sodalício perfilha do mesmo entendimento, conforme se vê do Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/MT, que assim dispõe:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJe 11/04/2017, p. 12/04/2017) (g.n.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a "multirreincidente, estando, inclusive, em cumprimento de pena por uma condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas." 3. Não obstante a pouca quantidade de entorpecentes apreendidos, "
justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos
ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 4. Assim, considerando a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Ag ravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no HC n. 866.638/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18/03/2024, DJe de 21/03/2024) (g.n.)

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defesa, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, vez que satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,

Outrossim,
diante da demonstração da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas
(art. 319 do CPP), pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do paciente representa, tendo em vista que, mesmo diante de condenação por tráfico de drogas, voltou à praticar o mesmo crime, demonstrando sua inquinação às ações delituosas.

À vista disso, não há como acolher as teses do Impetrante de que o édito segregatício seria genérico ou carente de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos da prisão preventiva dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP,
ainda que o paciente seja teoricamente primário, possui trabalho lícito e residência fixa
; o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
ou por sua substituição pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
vindicada prol do paciente
RAFAEL RAVAGNANI
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024